Tribunal: TJMT
Processo: 0008258-92.2009.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008258-92.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FERREIRA GOMES - CPF: 016.277.681-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIA CASTRO E SILVA - CPF: 284.155.231-49 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO SIMON CASTELLO - CPF: 056.623.038-00 (VÍTIMA), EVANDRO SIRIQUEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO ALTERNATIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Diante da comprovação, a partir dos elementos que circundam o fato, de que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição ou de desclassificação para a modalidade culposa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008258-92.2009.8.11.0004

APELANTE: JOSE CARLOS FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Carlos Ferreira Gomes
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, nos autos do processo nº 0008258-92.2009.8.11.0004, cujos termos lhe impuseram a pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, em razão da prática delitiva descrita no art. 180, §1º, do Código Penal (ID173574170).

Inconformado,
José Carlos Ferreira Gomes
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 173574177) e, em suas razões, pugnou (
i
) por sua absolvição, alegando a inexistência de prova para manutenção de sua condenação ou, alternativamente, (
ii
) pela desclassificação do crime de
receptação qualificada
(art. 180, §1º, CP) para o crime de
receptação culposa
(art. 180, §3º, CP) – ID 173574187.

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 173574194).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
foi
não provimento
da irresignação interposta (ID 175763652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
José Carlos Ferreira Gomes
e do corréu
Evandro Siqueira dos Santos
, imputando-lhes, respectivamente, a prática dos crimes previstos no art. 180, §1º, e art. 180,
caput
, todos do Código Penal (ID 173573680).

De acordo com a inicial acusatória, “
em data não informada nos autos, mas no mês de novembro de 2009, o primeiro denunciado
(apelante
José Carlos Ferreira Gomes
)
adquiriu em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que deveria saber ser produto de crime, consistente em 03 (três) aparelhos de som automotivo, toca CD
”.

Segundo menciona peça inaugural, “
na mesma época, o segundo denunciado
(corréu
Evandro Siqueira dos Santos
)
recebeu em proveito próprio, de João Pereira Júnior, 03 (três) aparelhos de som automotivo, toca CD, consciente de que referidos objetos eram produtos de furto, em seguida comercializou os mesmos com o primeiro denunciado
(apelante
José Carlos Ferreira Gomes
)”.

A denúncia relatou que “
a Polícia Jucidiária Civil empreendeu investigações acerca dos diversos furtos em veículos ocorridos nesta cidade, tendo como suspeito João Pereira de Souza Júnior, oportunidade que, após ter sido preso e autuado em flagrante, o mesmo confessou a autoria delitiva, afirmando ainda que vendeu diversos aparelhos automotivos para o primeiro denunciado
(apelante
José Carlos Ferreira Gomes
)”.

Salientou-se que, “após ter sido realizada vistoria no local onde seria as futuras instalações do estabelecimento Comercial do primeiro denunciado (apelante
José Carlos Ferreira Gomes
), denominado "Audi Car", foram encontrados diversos aparelhos de som automotivo (Auto de Apreensão às fls. 24/25 - IP), dentre os quais, o mesmo confessou ter adquirido do segundo denunciado (corréu
Evandro Siqueira dos Santos
), 03 (três) aparelhos, toca CD, pela importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), que, por sua vez, havia recebido tais objetos de João Pereira de Souza Júnior, garantindo uma dívida pendente”;

Por fim, o órgão acusador sustentou, “
levando em consideração o fato de que
João Pereira de Souza Júnior
já praticou inúmeros furtos nesta cidade, sendo tais fatos de conhecimento de toda a sociedade, portanto, se não houve dolo direto, ao menos os denunciados incidiram em dolo eventual
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 197/2009/DERF/MT, que foi iniciado após a prisão em flagrante de
João Pereira de Souza Júnior
.

Segundo o relato do investigador da Polícia Judiciária Civil
Esly Borges Massena
, que participava de investigações sobre arrombamentos e furto de veículos e, “
através da pessoa de JOÃO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, o qual na data de ontem (16/11/2009) fora preso e autuado em flagrante delito, logo após a prática de furto em um veículo,
tomaram conhecimento que o mesmo havia vendido vários aparelhos toca CDs para a pessoa de JOSÉ CARLOS FERREIRA GOMES, conhecido como "CUIABANO", proprietário do estabelecimento comercial AUDI CAR
; QUE, diante do fato se dirigiram até o cômodo, onde segundo o autuado, seria as futuras instalações de sua loja AUDI CAR, sendo que
após revista minuciosa foram encontrados 03 (três) alto falantes, 01 (um) módulo de som, marca Pyramide de 800 wats, 07 (sete) aparelhos toca CDs sendo que destes JOSE CARLOS afirma que 03 (três) foram adquiridos da pessoa de JOÃO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
e os demais seriam de clientes, mas o mesmo não apresentou documentação comprobatória, os quais foram devidamente apreendidos
” (ID 173573680 – p. 07).

Estas declarações foram completamente ratificadas pelos depoimentos dos investigadores de Polícia
Osmar Trindade Monteiro
e
Cláudio Lionis Gonzaga
(ID173573680 – pp. 11/12 e pp. 13/14).

Em seu interrogatório, o apelante
José Carlos Ferreira Gomes
relatou, dentre outras coisas, que “
há dois anos conheceu a pessoa de Evandro, com o qual há dois meses dividiu o aluguel de uma casa em frente à Gráfica Ivan, centro, nesta cidade; Que, após tomar conhecimento que Evandro estava em companhia a pessoa de Júnior fazendo assaltos na cidade, o interrogando alega que resolveu mudar-se da casa indo conviver maritalmente com sua namorada; Que,
sobre os aparelhos de som automotivo apreendidos em cômodo, próximo ao Posto Medalha, onde funcionaria a loja de som automotivo do interrogando,
afirma que três aparelhos recebeu em pagamento de despesas pessoais de Evandro quando ainda residiam juntos, perfazendo a importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
; Que, os outros quatro (04) aparelhos toca CD’s, bem como os autos falantes e o módulo Pyramide afirma ser de clientes do interrogando, tendo em vista que faz serviços de montagem e de reparos em aparelhos de sons automotivos;
Que, sobre os aparelhos que recebeu de Evandro, ele afirmou para o interrogando que havia pego de João Pereira de Souza Júnior em pagamento de dívida, não sabendo informar nada sobre a negociação dos mesmos

[...]” (ID 173573680 – pp. 15/17).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial,
João Pereira de Souza Júnior
admitiu a prática de crimes de furto, dentre eles, alguns que resultaram na obtenção de objetos vendidos ao apelante
José Carlos Ferreira Gomes
(vulgo
Cuiabano
), conforme abaixo destacado:

“[...] o veículo tipo Uno de por branca estava estacionado em frente à igreja Presbiteriana, nesta cidade; QUE, estava sozinho e usou a mesma tática para arrombá-lo, ou seja somente força física, furtando do interior do mesmoum aparelho de som automotivo, marca Sony; Um (01) telefone celular e uma carteira de bolsa afirmando não se recordar a marca do celular; QUE retirou o toca CD que se encontrava instalado no painel, sem uso de ferramentas,
em seguida levou o toca CD para a pessoa conhecida por ‘CUIABANO’, proprietário do estabelecimento comercial denominado Audicar
, localizado no centro desta cidade; QUE ficou combinado de CUIABANO lhe pagar no dia de hoje a importância de R$ 80,00 (oitenta reais); [...]
QUE afirma o interrogando que nos últimos dias vendeu para a pessoa de CUIABANO de sete a oito aparelhos de som automotivo, todos produto de furto, afirmando que CUIABANO tem conhecimento da procedência dos aparelhos e paga pelos mesmos de cem a cento e cinquenta reais dependendo do aparelho
” (ID 173573680 – pp. 35/37).

Por sua vez, o corréu
Evandro Siqueira dos Santos
negou envolvimento nos fatos investigados pela autoridade policial, mencionando:

“QUE não são verdadeiras as alegações de JOSE CARLOS de que recebeu três aparelhos de toca CDS do declarante; QUE, esclarece que JOSE CARLOS comprava os toca CDS diretamente da pessoa de JUNIOR; QUE, acredita o declarante que JOSE CARLOS tinha conhecimento que os aparelhos que JUNIOR lhe vendia eram produtos de furto; QUE, nega ter vendido ou dado em pagamento de despesas pessoais aparelhos de TOCA CDS furtados de carros de várias vitima para a pessoa de JOSE CARLOS; QUE, não tinha dívida com a pessoa de JOSE CARLOS em despesas pessoais, esclarecendo que nunca residiu com o mesmo, pois ele morava com outro rapaz que segundo informações seria primo de JOSE CARLOS; QUE, afirma que é JOSE CARLOS quem lhe deve, pois eram sócios na loja AUDI CAR e JOSE CARLOS se apropriou da importância de RS 700,00 (setecentos reais) referente a lucros de serviços; QUE, não sabe ao certo a quantidade de aparelhos que JOSE CARLOS comprou de JUNIOR, mas acredita que entre três ou quatro aparelhos” (ID 173573680 – pp. 56/57).

A denúncia foi recebida em 17/06/2011 (ID 173573680), mas o apelante
José Carlos Ferreira Gomes
não foi citado ante a sua não localização (ID 173573680 – pp. 105), motivo pelo qual o juízo de primeiro grau determinou a sua citação por edital (ID 173573680 – pp. 116/117).

Em vista do não comparecimento do apelante
José Carlos Ferreira Gomes
aos autos, o juízo de primeiro grau, em decisão datada de 07/05/2012, suspendeu o processo e o prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (ID 173573680 – pp. 137/138).

O corréu
Evandro Siqueira dos Santos
foi absolvido da acusação que lhe foi imputada (ID 173573680 – pp. 151/155).

Em
17/07/2013
, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do apelante
José Carlos Ferreira Gomes
, tendo o mandado sido cumprido apenas em
11/02/2021
(ID 173573680 – pp. 197/198), retomando-se, então, a marcha processual.

Em juízo, a testemunha
João Pereira de Souza Júnior
disse conhecer o corréu
Evandro Siqueira dos Santos
, mas negou conhecer o apelante
José Carlos Ferreira Gomes
. Disse que nunca vendeu tocas CD de
Evandro Siqueira dos Santos
, entretanto relatou que já entregou à pessoa de
Cuiabano
(apelante
José Carlos Ferreira Gomes
) um toca CD furtado. Mencionou que
Cuiabano
lhe pagou pelo produto, apesar de não se conhecerem,
mas o apelante sabia que era produto de crime
.
Afirmou que vendeu a um preço mais barato do que o valor de mercado, sem nota fiscal, vez que estava “
na ansiedade da droga
”
.

Por sua vez, o investigador da Polícia Judiciária Civil
Esly Borges Massena
relatou que “[...]
foram apreendidos toca CDs de procedência duvidosa no empreendimento do réu. Que, de acordo com as investigações, os réus JOSÉ CARLOS e EVANDRO eram sócios de uma loja de som automotivo. Que JOÃO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR praticava furtos e repassava os produtos para que os réus fizessem a comercialização. Que JOÃO confirmou ter passado os toca CDs para o réu JOSÉ CARLOS
” (extrato da sentença – ID 173574170).

De sua parte, o apelante
José Carlos Ferreira Gomes
negou a prática delitiva, relatando que “
os produtos foram deixados por um cliente, que falou que voltaria para buscar. Que em 2009 “trabalhava por conta já”. Que tem a sua empresa desde 2007
” (extrato da sentença – ID 173574170).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Inconformado,
José Carlos Ferreira Gomes
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 173574177) e, em suas razões, pugnou (
i
) por sua absolvição, alegando a inexistência de prova para manutenção de sua condenação ou, alternativamente, (
ii
) pela desclassificação do crime de
receptação qualificada
(art. 180, §1º, CP) para o crime de
receptação culposa
(art. 180, §3º, CP) – ID 173574187.

Sem razão, entretanto.

Conquanto o apelante tenha sustentado que os autos carecem de elementos probatórios suficientes a sustentar a condenação, é certo que o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, CP) por parte do apelante.

Isso porque, nas duas fases da persecução penal,
João Pereira de Souza Júnior
confirmou ter praticado ao menos um furto cujo objeto da subtração foi vendido ao apelante
José Carlos Ferreira Gomes
, que
não apenas o adquiriu, mas como também tinha ciência de sua origem ilícita
–
fato confirmado pela testemunha
Esly Borges Massena, igualmente ouvido nas fases inquisitorial e judicial
.

Portanto, a negativa do apelante encontra-se absolutamente isolada nos autos, enquanto a versão acusatória está apoiada em elementos probatórios harmônicos e coerentes a lhe conferir plena sustentação.

Nunca é demais ressaltar, embora esteja registrado, que o toca CD encontrado com o apelante não possuía nota fiscal ou qualquer outro documento a lhe demonstrar a origem lícita –
o que enfraquece ainda mais as alegações defensivas, que se apoia em versão destituída de todo e qualquer amparo
.

Neste sentido:

“
no crime de
receptação
, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta
culposa
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018).

O apelante não trouxe qualquer informação capaz de comprovar que efetivamente um cliente tenha deixado o produto no local e/ou que sua origem fosse lícita.

Destarte, nos termos do precedente supracitado, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Naquilo que se refere ao
pedido de desclassificação
do crime de
receptação qualificada (art. 180, §1º, CP)
para
receptação culposa

(art. 180, §1º, CP)
, igualmente inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Isso porque
João Pereira de Souza Júnior

foi claro em registrar que o apelante
tinha conhecimento da origem ilícita do objeto –
elemento capaz de demonstrar a presença do elemento volitivo doloso a impedir a desclassificação do crime
.

Neste sentido, de minha relatoria:
“
Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo
” (N.U 0039963-13.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
rejeito
os argumentos defensivos pugnando pela absolvição do apelante ou pela desclassificação do delito para a modalidade culposa, em virtude das provas demonstrarem, sem sombra de dúvidas, seu conhecimento acerca da origem ilícita do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023